Tribunal: STF
Processo: Rcl 68449
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em favor de Mario Silva de Jesus contra ato do Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial da Comarca de Paraguaçu Paulista/SP (processo nº 1003563- 63.2021.8.26.0417), na qual se pretende o trancamento da ação penal por suposta ofensa ao decidido no INQ 1.939/BA deste Supremo Tribunal Federal.



    O Reclamante alega estar sendo processado por ter supostamente cometido o crime de calúnia e difamação contra servidor público no exercício da função. 



    Afirma que a “ação penal foi recebida parcialmente pela autoridade coatora apenas quanto ao delito de calúnia” e que, neste momento, “surgiu a nulidade absoluta e manifesta”, posto que “o Querelante é funcionário público, e conforme a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, o funcionário público apenas pode ingressar com ação penal privada por ofensa a sua honra pelo exercício de sua função quando não tiver representado ao ministério público, pois nesse caso, a via eleita seria através da ação penal pública condicionada à representação do ofendido, gerando a preclusão da via privada” (fls. 2-3).



    Assevera que “se o funcionário público ofendido em sua honra apresenta representação ao Parquet, optando, pois, pela ação penal pública condicionada a representação, estaria preclusa a instauração de ação de iniciativa privada, já que, em tal hipótese, o Ministério Público estaria definitivamente investido na legitimação para a causa” (fl. 6).



    Liminarmente requer a suspensão da “decisão impugnada bem como a suspensão da ação penal privada até o efetivo e completo julgamento do mérito desta Reclamação Constitucional” (fl. 19). No mérito requer “procedência da ação para que seja caçada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à a autoridade da decisão desse Tribunal proferida no julgamento do Inquérito 1.939-9/Bahia” (fl. 20).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o artigo 99, §3º, do CPC. 



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



     



    Esta Corte firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020, grifei) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.(Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018, grifei) 



    Na peça inicial, o advogado aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no INQ 1.939/BA, processo sem efeito vinculante, no qual o reclamante não constou como parte. Confira a ementa do julgado:



    “EMENTA: I. Ação penal: crime contra a honra do servidor público, propter officium: legitimação concorrente do MP, mediante representação do ofendido, ou deste, mediante queixa: se, no entanto, opta o ofendido pela representação ao MP, fica-lhe preclusa a ação penal privada: electa una via. II. Ação penal privada subsidiária: descabimento se, oferecida a representação pelo ofendido, o MP não se mantém inerte, mas requer diligências que reputa necessárias. III. Processo penal de competência originária do STF: irrecusabilidade do pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República, se fundado na falta de elementos informativos para a denúncia.”



    No presente caso, o Ministério Público do Estado São Paulo (Promotoria de Justiça de Assis), nos autos do Habeas Corpus 0100053-47.2023.8.26.9034, em que o reclamante figurou como paciente, proferiu parecer sobre o assunto nos seguintes termos:



    “Alega o douto impetrante que ao paciente se atribui, nos autos na origem, crime de calúnia contra servidor público. Ocorre, entretanto, que o servidor público supostamente ofendido não teria legitimidade ad causam, porque teria optado por representar ao Ministério Público e, assim, transferido para o Parquet a legitimidade para instaurar ação penal. Pretendeu, assim, a liminar para que fosse sobrestada a marcha do processo até julgamento do writ e a concessão final da ordem para que seja trancada a ação penal em comento.



    (...)



    Venia concessa, é caso de denegação da ordem. 



    Impende salientar, de início, que os crimes contra a honra de servidor público por fato relativo ao exercício de suas funções se processam por ação privada ou pública condicionada à representação, nos termos da Súmula 714 do e. Supremo Tribunal Federal: 



    “É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções”. 



    In casu, quando inquirido pela autoridade policial, o ofendido fez constar que “manifestava o desejo de representar criminalmente em desfavor” do paciente, como se lê a fls. 12. Essas frases são, de fato, o que exigem a lei e a jurisprudência para autorizar o Parquet a deflagrar a ação penal, já que, como se sabe, a representação do ofendido prescinde de formalidades, bastando que fique marcada a vontade de ver processado o ofensor. 



    Entretanto, não decorre da lei nem da jurisprudência dominante a conclusão de que o ofendido declina de sua legitimidade para o processo por ter manifestado exatamente o contrário, isto é, que tem vontade de ver processado o autor da suposta ofensa. 



    Note-se que não há, nos autos na origem, o endereçamento de representação formal ao Ministério Público, que poderia significar a vontade do ofendido de que a ação penal fosse manejada pelo  Parquet. 



    Dessa forma, forçosa a conclusão de que o ofendido não deixou de ter legitimidade para oferecer queixa-crime pelo simples fato de ter manifestado à autoridade policial sua intenção de ver responsabilizado o suposto autor do fato.



    Por essa razão, no sentir do Ministério Público, deve ser denegada a ordem, ausente o constrangimento ilegal alegado” (eDOC 6, fls. 169-170).



    Ou seja, segundo o próprio Ministério Público de São Paulo, “em nenhum momento houve o endereçamento de representação formal” àquele órgão, “que poderia significar a vontade do ofendido de que a ação penal fosse manejada pelo Parquet”. Isso destoa das premissas fáticas adotada no julgamento do INQ 1.939/BA, posto que aqui nunca houve a aludida representação. Dessa forma, ainda que se tratasse de julgado com efeito vinculante, o que não ocorre, o ato reclamado em nada violaria o julgado apontado como paradigma da reclamação. 



    Saliento, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 3.7805 AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente